Tribunal: TJBA
Processo: 0531301-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0531301-26.2019.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelado: Carlos Antônio Silva dos Santos Júnior Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Alice Alessandra Ataide Jácome Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM CACO DE VIDRO E VIOLÊNCIA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. NÃO CABIMENTO. ROUBO CONSUMADO. SÚMULA 582/STJ. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. Consta dos autos que o acusado, em ponto de ônibus, nas imediações do Orixás Center, em Salvador, subtraiu aparelho celular da vítima mediante grave ameaça exercida com caco de vidro e emprego de violência, inclusive com empurrão no filho menor da ofendida, sendo perseguido e preso em flagrante logo em seguida, na posse do bem. II. Questão em discussão 2. As questões centrais consistem em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para furto; (iii) se subsistem todas as vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria; (iv) se é cabível a atenuante inominada fundada em vulnerabilidade social; e (v) se o roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada quando houve inversão da posse do bem, seguida de perseguição imediata e recuperação da res. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de entrega do aparelho celular à vítima. A autoria foi evidenciada pela prisão do acusado logo após os fatos, na posse do bem subtraído, bem como pelo firme reconhecimento judicial realizado pela vítima. 4. Em crimes patrimoniais praticados sem especial publicidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sobretudo quando corroborada pela apreensão da res furtiva em poder do agente e pelos depoimentos policiais. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Inviável a desclassificação para furto, pois a prova oral demonstrou que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, com utilização de caco de vidro encostado na vítima, além de violência física relacionada à dinâmica delitiva, circunstâncias que amoldam a conduta ao tipo do art. 157, caput, do Código Penal. 6. Na dosimetria, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade concreta da conduta, praticada contra trabalhadora ambulante, na presença do filho menor, que foi exposto à violência no contexto da ação criminosa, bem como dos antecedentes, lastreados em condenação transitada em julgado não apta a gerar reincidência em razão do período depurador. 7. Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, por ausência de base técnica ou elementos concretos autônomos que permitam concluir traços desabonadores, não sendo admissível sua inferência exclusiva a partir do histórico criminal, sob pena de bis in idem. Igualmente, devem ser neutralizadas as circunstâncias do crime, quando fundadas nos mesmos fatos já utilizados para exasperar a culpabilidade. 8. Não incide a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal pela mera alegação de vulnerabilidade social, ausente circunstância excepcional concretamente apta a reduzir a censurabilidade da conduta. 9. O roubo consumou-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevantes a perseguição imediata e a recuperação da coisa logo em seguida, nos termos da teoria da apprehensio ou amotio, consolidada na Súmula 582 do STJ. Correto, portanto, o afastamento da causa de diminuição da tentativa. 10. Redimensionada a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, à vista do quantum da reprimenda e da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. Recurso ministerial conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada pela prisão em flagrante e pela apreensão do bem subtraído em poder do agente, constitui suporte probatório idôneo para a condenação por roubo. 2. É inviável a desclassificação para furto quando comprovadas a grave ameaça e a violência empregadas na subtração. 3. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo decorrer apenas de registros criminais, sob pena de bis in idem. 4. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da res, ainda que por breve tempo, sendo prescindível posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 66, 68 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AREsp 2.480.918/SE; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.260111-7/001. ACÓRDÃO Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº 0531301-26.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)